Tribunal: STF
Processo: RHC 249392
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 931.373/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006) e de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] cabe observar que, nos termos do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 



    Sob essas diretrizes, ao rechaçar a incidência da referida minorante, o Relator do voto condutor do acórdão recorrido consignou que:



    […]



    Pela leitura do recorte acima, verifica-se que a incidência da minorante do tráfico privilegiado foi rechaçada porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente não se tratava de traficante eventual, haja vista não apenas a quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos – 16 invólucros contendo 21,3g de cocaína e 1 invólucro contendo 15,1g de maconha (e-STJ, fl. 237), além de uma arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida e duas munições –, mas principalmente devido às circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante – após investigações prévias realizadas pela polícia civil apontarem para a prática de tráfico de drogas no local dos fatos, razão pela qual foi solicitado e expedido um mandado de busca e apreensão para sua residência e lá foram encontrados os entorpecentes e o armamento –; acrescente-se a isso o fato de ele também já estar sendo investigado pelo crime de associação para o tráfico de drogas (ambas à e-STJ, fl. 244), tudo isso a denotar que ele não se tratava de traficante esporádico. 



    Ademais, desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    […]



    Desse modo, não constato nenhuma ilegalidade a ser sanada na negativa de incidência da benesse ao paciente. 



    Inalterado o montante da sanção – 8 anos e 10 meses de reclusão –, fica mantido o regime inicial fechado, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal. 



    […]



    Nesses termos, as pretensões formuladas pela impetrante encontram óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça e na legislação penal, sendo, portanto, manifestamente improcedentes. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma, que estão presentes os requisitos para incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Em razão disso, requer o provimento do recurso, para aplicar a referida minorante.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente